Tribunal: TJSP
Processo: 0017142-71.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000566729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017142-71.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante OSMAR
APARECIDO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0017142-71.2018.8.26.0071 - Bauru
2
VOTO No 49695
APELAÇÃO No 0017142-71.2018.8.26.0071
APELANTE: OSMAR APARECIDO DE CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DAS DORES SILVA RODRIGUES
CASTRO
COMARCA: BAURU
AÇÃO PENAL No 0017142-71.2018.8.26.0071 CONTROLE No 1202/2018
JUÍZO DE ORIGEM: ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
SENTENÇA: JUÍZA ÉRICA MARCELINA CRUZ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
OSMAR APARECIDO DE CASTRO contra a sentença de fls.
86//89, que, no Anexo de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de Bauru, julgou procedente ação
penal, condenando-o a cumprir, em regime aberto, permitido
recurso em liberdade, a pena de um mês e cinco dias de
detenção, por infração ao disposto no artigo 147, caput, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 1o de abril de
2018, por volta de 9h30, na Rua Sueli Gomes França, no 168,
quando ameaçou Maria das Dores Silva Rodrigues Castro, por
palavras, de causar mal injusto e grave.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0017142-71.2018.8.26.0071 - Bauru
3
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 103/112), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Alega que houve apenas discussão normal entre
o casal e que, se houve ameaça, não se lembra dela, por estar
alcoolizado, e que não agiu com dolo. Busca a absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Maria das Dores foi à Delegacia
buscar auxílio contra Osmar, seu marido havia 26 anos, pois
estava sofrendo agressões psicológicas constantes. Osmar a
mandava embora de casa e a ameaçava de morte, fato
presenciado pela filha Raquel, que interveio (fls. 6/7). Em
Juízo, Maria ratificou que a mataria se não fosse embora de
casa. E também a ameaçava caso fizesse boletim de
ocorrência. Maria saiu de casa com Raquel, registrou queixa,
voltou para a casa e ali ficou mais quatro dias antes de ir
embora e nunca mais ver Osmar (fl. 85).
Osmar, na Delegacia, negou ter
expulsado sua esposa Maria e a filha Raquel de casa.
Confirmou que se desentendeu com Maria, mas não se
lembrou de tê-la ameaçado. O relacionamento não vinha dando
certo havia oito anos e Maria dizia que queria ir embora. Ela
aproveitou o desentendimento e foi embora com Raquel e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0017142-71.2018.8.26.0071 - Bauru
4
registrou ocorrência contra si (fl. 17). Perante a magistrada, o
apelante afirmou que discutiu com a vítima e não se lembrava
do que tinha falado. Se a ameaçou de morte, “foi da boca pra
fora”. Acredita que disse coisas que não devia, como em toda
discussão. Maria deve ter entendido errado as coisas que falou
(fl. 85).
Raquel, filha do casal, disse que
acordou com os pais discutindo. Seu pai ameaçava sua mãe
dizendo que ela não ia durar muito e que já estava velha. A
depoente defendeu sua mãe, ocasião em que Osmar mandou
as duas embora. Raquel saiu com Maria e foi registrar a
ocorrência (fl. 18). Em Juízo, Raquel esclareceu que seus pais
discutiam muito e que sua mãe tinha muito medo de Osmar
fazer algo contra ela. Nunca ouviu seu pai ameaçar sua mãe
de morte (fl. 85).
Erica,
também
filha
do
casal,
confirmou ter conhecimento de que seus pais discutiam e se
insultavam. Enviou mensagem de texto escrita pelo telefone
celular (fl. 83) incentivando Maria a registrar ocorrência dos
fatos. Não presenciou o evento específico descrito na
denúncia, mas disse ter ouvido Osmar ameaçar Maria de morte
se a visse com outro homem (fl. 85).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0017142-71.2018.8.26.0071 - Bauru
5
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Anota-se
que
em
crimes
de
violência doméstica, praticados no âmbito da entidade familiar,
muitas vezes sem testemunhas, deve ser dada especial
atenção ao depoimento da vítima, que vive sob forte influência
física, psíquica, econômica e moral de seu algoz, precisando
de coragem para denunciá-lo, não raro, após várias agressões
semelhantes.
Necessário esclarecer, ainda, que
não é necessário que as palavras ditas pelo algoz sejam
textualmente ameaçadoras, bastando que este seja o intuito.
Podem ser gestos, expressões faciais, corporais ou até mesmo
uma frase aparentemente sem sentido, mas que, no contexto
em que lançada, tenha cunho ameaçador. Também não é
preciso que o agente tenha intenção real de cumprir sua
ameaça, pois o crime trata justamente apenas da ameaça.
Nesse sentido, nota-se que o
apelante reconhece o mérito da vítima em sua ascensão
profissional da vítima, mas faz questão de ressaltar sua grande
colaboração para tanto. Ao passo que, na verdade, Maria
deixou claro que Osmar não queria que ela estudasse ou
trabalhasse. E que, ao galgar melhores condições, passou ela
a ser a provedora da família. Tenha-se em mente, ainda, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0017142-71.2018.8.26.0071 - Bauru
6
as duas filhas do casal confirmaram a convivência
desarmônica e nada ideal de seus pais.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena foi fixada no mínimo legal,
com aumento de um sexto pelo contexto familiar, e
estabelecido regime prisional aberto.
Por se tratar de crime cometido
mediante grave ameaça, não é possível a substituição da
carcerária por restritiva de direitos, que, também, não seria
mais favorável ao réu.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator